Tribunal: TJDFT
Processo: 0790672-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, contradição e obscuridade no julgado no que se refere à fundamentação quanto à ausência de dialeticidade do recurso inominado interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, embora o recurso alegue a legitimidade do encerramento da conta e a inexistência de bloqueio, o faz com o intuito de afastar a condenação por indenização por danos morais, sendo evidente a dissociação à fundamentação da sentença, que não condenou o embargante ao pagamento da referida indenização. Não há, portanto, vício no acórdão impugnado, mas mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.